Tribunal: STF
Processo: AI 747313
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.